Tribunal: STF
Processo: HC 128179
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
INTERROGATÓRIO – PROCESSO PENAL MILITAR – ESPECIALIDADE. Ante a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao processo militar, impõe-se observar a especialidade, ou seja, o interrogatório na fase prevista no Código de Processo Penal Militar, não incidindo a norma geral.